Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Estupro de vulnerável. Prova. Palavra da vítima. Desclassificação para o crime de importunação sexual.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima – então criança - de que o réu cometeu abusos sexuais contra ela durante dois anos, corroboradas pelo depoimento de testemunhas e relatório médico que constatou lesões no pênis da vítima, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos - violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215-A do CP), ainda que as ações possam ter ocorrido sobre a roupa.
3 – Apelação não provida.